Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-63.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000443-63.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LILIANY CORREA WOLHANUIK - CPF: 005.796.511-00 (RECORRENTE), SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.229.950/0001-02 (RECORRIDO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000443-63.2025.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente:
LILIANY CORREA WOLHANUIK.

Recorrido:
SÃO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO REALIZADA EM 27/05/2024 REFERENTE A DÉBITO COM VENCIMENTO EM 10/04/2024. COMPRAS REALIZADAS EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. PRAZO QUE SOMENTE SE COMPLETARIA EM SETEMBRO DE 2024. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, revogando liminar anteriormente concedida. A recorrente sustenta prescrição da dívida e inexistência de relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança encontrava-se prescrita quando da negativação; e (ii) estabelecer se há comprovação da relação comercial que legitime a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil não se completa antes de setembro de 2024, dadas as datas dos pedidos de compra e cheques (setembro e outubro de 2019) e a negativação realizada em 27/05/2024, afastando-se a alegação de prescrição.

A análise dos documentos apresentados revela a existência de múltiplos pedidos de compra assinados e cheques devolvidos por insuficiência de fundos, que comprovam a relação comercial subjacente ao débito.

A autora deixa de impugnar especificamente a maior parte dos documentos apresentados, o que reforça a presunção de veracidade dessas provas, conforme distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Comprovada a existência do débito e ausente demonstração de irregularidade, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito.

Mantém-se a sentença de improcedência diante da legitimidade da cobrança e da negativa de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil somente se caracteriza após o decurso integral de cinco anos contados da data do vencimento dos títulos que originam a dívida.

A apresentação de documentos hábeis a comprovar a relação comercial, não impugnados especificamente pela parte autora, legitima a cobrança e a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

A negativação fundada em débito existente constitui exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5º, I; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1000123-45.2020.8.11.0001, Rel. João Bosco Soares da Silva, j. 15/03/2021;
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 0010456-87.2019.811.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/12/2020;
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado do TJMT, N.U 0001456-87.2019.8.11.0002, Rel. Dirceu dos Santos, j. 19/02/2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamante objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 322526863, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que a sentença não apreciou o pedido de reconhecimento da prescrição, limitando-se a afirmar a inexistência de relação comercial entre as partes.

Argumenta, ainda, que, mesmo se admitida a existência da relação contratual, a pretensão de cobrança estaria atingida pela prescrição quinquenal, o que tornaria o débito inexigível e, por conseguinte, indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a existência de relação comercial entre as partes, devidamente comprovada por meio documental. Alega, ainda, que, em razão da baixa da negativação anteriormente registrada, teria ocorrido a perda superveniente do objeto quanto a esse pleito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
passo a analisar a prejudicial de mérito relativa à prescrição. O art. 206, §5º, I, do Código Civil estabelece que prescreve em cinco anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

No caso em apreço, considerando que os documentos que comprovam a origem do débito datam de setembro e outubro de 2019, e a negativação foi realizada em 27/05/2024, verifica-se que o prazo prescricional de cinco anos somente se completaria em setembro de 2024.

Portanto, não restou configurada a prescrição quando da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 27/05/2024 (ID 322526407).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
PRAZO QUINQUENAL NÃO ATINGIDO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJMT - Recurso Inominado nº 1000123-45.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. João Bosco Soares da Silva, julgado em 15/03/2021) (Grifei)

Superada a questão prejudicial, passo à análise do
mérito
.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 27/05/2024, a parte autora teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com vencimento em 10/04/2024, conforme documento de ID 322526407, a qual afirma desconhecer, bem como o referido débito estaria prescrito.

A parte demandada, em sede de contestação (IDs 322526444/322526855),
apresentou 12 (doze) pedidos de compra assinados pela autora ou por seu construtor, além de cheques emitidos que foram devolvidos por insuficiência de fundos, os quais comprovam a existência da relação comercial entre as partes. Tais documentos datam de setembro e outubro de 2019
.

Em sede de impugnação, a parte autora limitou-se a alegar que um dos documentos conteria rasura ou assinatura divergente. No entanto,
deixou de

impugnar especificamente os demais 11 (onze) pedidos de compra e os cheques apresentados pela parte reclamada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0010456-87.2019.811.0002, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 10/12/2020) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DÉBITO EXISTENTE – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
(TJMT - N.U 0001456-87.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (Grifei)

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,

inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a parte reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,

diante do inadimplemento da obrigação contratual.
Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito
.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025